Tribunal: TJMT
Processo: 1047300-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047300-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO TENORIO DE MELO - CPF: 318.412.441-04 (APELADO), ABDUL MOHAMED HASSOUN DE SOUZA - CPF: 025.729.731-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE RECONHECMENTO DO PEDIDO – HONRÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4o DO CPC –
APELO PROVIDO
.

Quando o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade (CPC, art. 90, § 4o).

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1047300-68.2019.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

A
PELADO:
PAULO TENORIO DE MELO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.
47300-68.2019.8.11.0041, ajuizada por
Paulo Tenório de Melo
, nos termos do
artigo 487, III, “a”, do CPC, homologou o reconhecimento do pedido formulado pelo autor e, extinguiu o feito, com resolução do mérito.

Em síntese, afirma o Apelante que,

p
rovou que efetuou os pagamentos das verbas pleiteadas na ação, em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com início em julho de 2020 e término em dezembro de 2020 – ID 3854618.

Assevera que,
apesar de ter sido homologado o reconhecimento jurídico do pedido, em virtude de pagamento administrativo, a sentença o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10%
sobre o proveito econômico da ação, art. 85, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Relata que,
pleiteou a concessão do benefício previsto no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil/15, que prevê que, caso seja reconhecida a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprida integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela
metade.

Assegura que,
por esse motivo, opôs embargos de declaração para o fim de que fosse suprida a omissão verificada, todavia, não foi acolhido, ao fundamento de que não haveria omissão.

Diante desse contexto, argumenta que,
o ato sentencial,
não fundamentou o porquê de não ter concedido o mencionado benefício, que visa a estimular o comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido,
o que,
em seu entender,
conduz à nulidade da sentença nessa parte.

Aduz que, preenche os requisitos do art. 90, § 4o, do CPC, pois, reconheceu a procedência do pedido e, ao mesmo tempo, efetuou o pagamento das verbas reconhecidas.

Por essa razão, requer o provimento do apelo, para que a sentença seja reformada para o fim de reduzir os honorários advocatícios para
5% do valor do proveito econômico obtido.

Em sede de contrarrazões (ID. N. 84396033)
o Agravado pugna pelo
desprovimento
do apelo e manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 88935967
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Cobrança
n.
47300-68.2019.8.11.0041, ajuizada por
Paulo Tenório de Melo
, nos termos do
artigo 487, III, “a”, do CPC, homologou o reconhecimento do pedido formulado pelo autor e, extinguiu o feito, com resolução do mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do
art. 90, § 4o, do CPC.

Constata-se dos autos que, houve o reconhecimento por parte do réu, o Estado de Mato Grosso, do pedido, tanto que, houve a sua homologação, com a consequente extinção da ação, com resolução de mérito. Pelo artigo 90,
caput,
do CPC temos que:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia
ou em reconhecimento do pedido
, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[Destaquei].

Nesse sentido os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wanbier:

A novidade está no § 4.o, do art. 90, quando diz que os honorários serão reduzidos pela metade "se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida". Trata-se, pois, de grande estímulo para que o réu tome providencias materiais para, desde logo, pagar a pretensão reconhecida, evitando, com isso, a fase de cumprimento de sentença
.

(Breves comentários ao novo código de processo civil/coordenadores Teresa Arruda Alvim Wanbier [et. Al.]. - 2 ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.363)

Desse modo, razão assiste o Apelante, para que os honorários advocatícios a que fora condenado sejam reduzidos pela metade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para modificar o dispositivo da sentença recorrida, a fim de que sejam reduzidos os honorários sucumbenciais para 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico da ação, art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021